Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A atual redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, pelos testemunhos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu, o qual, inclusive, confessou em juízo ter ingerido bebida alcoólica, ainda que em pequena quantidade.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.